Tribunal: TJPA
Processo: 0808389-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808389-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: W S NEVES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

AGRAVADO: MARIA ELIANA GOMES DA CONCEICAO, CELENA DA CONCEICAO PALHETA, VINICIUS GOMES PALHETA, LAILTON GOMES PALHETA, VIVIANE GOMES PALHETA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA SEGUIDO DE MORTE CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA SUBCONTRATADA DO CONSÓRCIO BRT BELÉM. QUARTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. A ADMINISTRAÇÃO TEM O DEVER DE
RESPONDER PELOS ATOS QUE SEUS AGENTES DEREM CAUSA, A TEOR DO ART. 37, §6º, DA CF
AINDA QUE TENHA CONTRATADO A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES PARA A EMPRESA TERCEIRIZADA. ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DA LIDE SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERROR IN JUDICANDO. REFORMA DA DECISÃO PARA REINTEGRAR A FAZENDA MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo contra a decisão ID9437355 que em tutela incidental acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Belém, excluindo-o da lide.

Em apertada síntese o agravante foi subcontratado pelo Consorcio BRT Belém para fornecimento de equipamentos utilizados na obra pública do sistema BRT na capital. Durante a execução do contrato um dos seus equipamentos (caçamba basculante de 12m3) se envolveu em atropelamento seguido de morte de um ciclista (ROBERTO GARCIA PALHETA) esposo da agravada, que ajuizou a competente ação indenizatória contra o agravante e o Município de Belém.

Entendeu o juízo que o Município de Belém é ilegítimo para ocupar o polo passivo sob o fundamento que o agravante prestava serviço a outra pessoa jurídica de direito privado (Consórcio BRT Belém) de forma que não há que se falar em responsabilização do Município de Belém.

O agravante recorre alegando que a decisão se choca com o art. 37, §6º da CF e pede para ser excluído da lide além da reinclusão do Município de Belém.

Concedi o efeito suspensivo apenas sustar os efeitos da decisão que excluiu o Município de Belém do processo por ter acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva ID4779447.

Sem contrarrazões conforme ID5168494.

O Ministério Público preferiu não intervir ID5236623.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

O Município de Belém arguiu ilegitimidade passiva sob o fundamento que ausência de nexo causal entre o acidente e a responsabilidade do Município face a inexistência de contrato entre o Município e a empresa proprietária do veículo (agravante).

Sem razão o Município.

A Constituição Federal, no §6° do artigo 37, estabeleceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, sob a modalidade do risco administrativo, ao dispor que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo Hely Lopes Meirelles
[1]
,
a teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão sem o concurso do lesado ... Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais...

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[2]
define serviço público como
"toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público"
.

Embora a empresa agravante tenha sido contratada por outra pessoa jurídica de direito privado (Consórcio BRT Belém), quarteirização do serviço, tal fato, por si só, não retira a responsabilidade do ente público pelos danos decorrente em razão da obra realizada, uma vez que perante terceiros é o ente público que se apresenta como responsável pela obra, ainda que tenha contratado a transferência de responsabilidades para a empresa terceirizada.

Assim, a municipalidade não está isenta de responder pelos danos provenientes dos eventos relacionados com a obra, sem prejuízo de buscar o seu ressarcimento em ação regressiva.

Ademais,
nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é caso de aplicação da Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade passiva deve ser constatada de acordo com a causa de pedir apresentada na inicial, sendo as provas produzidas durante a instrução processual relevantes apenas para o julgamento do mérito.

Nesse diapasão os agravados arguiram que o acidente foi ocasionado por veículo pertencente à W S NEVES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, a qual prestava serviços para a Prefeitura Municipal de Belém.

Destaca-se que as definições de responsabilidade pactuadas no contrato havido entre a empresa agravante e o Consorcio contratado pelo Município de Belém, não atinge o direito de terceiro estranho às relações contratuais.

Frise-se que, o Município tem o dever legal de responder pelos atos que seus agentes derem causa, a teor do art. 37, §6º, da CF,
seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Desse modo, saber se o Município de Belém e/ou o Agravante devem ou não responder pela reparação dos danos expostos na inicial, envolve juízo de procedência ou improcedência daquela pretensão e não, como pretendem ambos.

Ante o exposto, na forma do art. 37, § 6º da CF,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
e para declarar a legitimidade do Município de Belém para a compor o polo passivo da lide.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Administrativo Brasileiro. 26ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 611

[2]
Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, p. 99

Belém, 28/08/2023